Tribunal: TJBA
Processo: 8061794-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061794-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS PIRES REGIS

Advogado(s)
:
MARCOS PIRES REGIS

AGRAVADO: IDA MARIA PIRES REGIS LEITE e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL MEIRA COSTA

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE VALORES DO ESPÓLIO PARA DESPESAS MÉDICAS DE HERDEIRA MENOR COM DEFICIÊNCIA E QUITAÇÃO DE DÍVIDAS DE SUBSISTÊNCIA DA INVENTARIANTE. CARÁTER ALIMENTAR RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO AO ESPÓLIO. PROVIMENTO PARCIAL. A mera existência de incidentes de remoção de inventariante e prestação de contas não impõe a suspensão automática do processo de inventário. A suspensão exige deliberação judicial específica fundada em prejudicialidade externa relevante, nos termos do art. 313 do CPC. A paralisação do inventário, que tramita há mais de 14 anos, afrontaria os princípios da celeridade e da duração razoável do processo. A ausência de gravação de audiência realizada de forma integralmente presencial não configura nulidade. O Decreto Judiciário nº 423/2020 regula audiências por videoconferência, não impondo a gravação de audiências de conciliação presenciais. Sem demonstração de efetivo prejuízo à defesa, prevalece o princípio da instrumentalidade das formas. A liberação de valor para despesas médicas da herdeira menor portadora de Síndrome de Joubert possui caráter alimentar e urgente. A Constituição Federal consagra a dignidade da pessoa humana, o direito à saúde e a proteção integral à criança e à pessoa com deficiência. A morosidade do inventário não pode inviabilizar o acesso a cuidados essenciais que garantam o mínimo existencial. A liberação de importe para quitação de dívidas em cartões de crédito da inventariante encontra justificativa na vulnerabilidade socioeconômica da família. Os gastos comprovados são essenciais à manutenção do lar. O patrimônio do espólio é suficiente para suportar as liberações, que serão contabilizadas na quota-parte da inventariante. Os honorários advocatícios contratuais contratados pela inventariante para defender interesses particulares ou de parte dos herdeiros não podem ser imputados ao espólio quando há conflito de interesses entre os herdeiros. O pagamento deve ser suportado exclusivamente por quem contratou os serviços. Os recursos do acervo hereditário devem ser preservados prioritariamente para o pagamento dos credores e, posteriormente, para a partilha.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº 8061794-94.2025.8.05.0000, em que figuram, como
agravante,
MARCOS PIRES REGIS

e, como agravada,
IDA MARIA PIRES REGIS LEITE e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA